Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. COMPRAS A CRÉDITO – FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO No 0706216-43.2023.8.07.0006: RECURSO DE BRUNO DA SILVA VASCONCELOS NÃO CONHECIDO. PROCESSO No 0710645-53.2023.8.07.0006: RECURSO DE BANCO INTER S/A PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em virtude do julgamento simultâneo dos processos 0706216-43.2023.8.07.0006 e 0710645-53.2023.8.07.0006 na mesma sentença (conexão de causas), procedo ao julgamento dos recursos inominados correlatos neste ato.
1.1. PROCESSO No 0706216-43.2023.8.07.0006
1.1.1. Trata-se de recurso inominado interposto por BRUNO DA SILVA VASCONCELOS, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal.
1.1.2. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
1.1.3. Apesar de o recorrente ter sido intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 56724119 - Pág. 1), permaneceu inerte (ID Num. 57056876 - Pág. 1).
1.1.4. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, o que impede o seu conhecimento (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).

1.2. PROCESSO No 0710645-53.2023.8.07.0006
1.2.1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. As alegações relativas ao prazo e procedimentos adotados na contestação das operações questionadas nos autos só foram apresentadas no recurso inominado. Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto.
1.2.2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação material e moral em que o autor narra na petição inicial que ao consultar o histórico de compras do cartão de crédito, verificou a realização de diversas compras não reconhecidas no mesmo estabelecimento feitas no cartão final 8842. Diz que imediatamente entrou em contato com a ré e impugnou as operações. Como as operações foram tidas como válidas pelo réu, ajuizou esta ação.
1.2.3. É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e do réu, a de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC). A fim de cumprir sua obrigação, o autor comprovou que tomou todas as medidas cabíveis diante do não reconhecimento das transações declinadas em sua fatura, tão logo delas soube, como evidenciam o documento de ID Num. 55132030 - Pág. 1 (contestação junto ao banco) e ID Num. 55132065 - Pág. 1 (boletim de ocorrência policial), além dos números de protocolo 230811117916755 e 230811117911205.
1.2.4. A ré, por seu turno, apresentou contestação genérica, onde se limita a afirmar a regularidade das transações porque teriam sido realizadas na modalidade “I-safe”, sem, contudo, sequer explicar do que se trata, e como se tal ferramenta garantisse, por si só, a autenticidade das transações, o que à evidência não pode prosperar. A contestação também refere a número de autorização, contudo não comprova a relação de tal dado com as operações questionadas nos autos. Ademais, a ré não refutou a alegação do autor no sentido de que não teria recebido mensagens de advertência via celular, notificando-o das compras, o que denotaria a falha na segurança do sistema do réu.
1.2.5. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos da inicial, não exonera o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
1.2.6. Nesse cenário, exsurge o fortuito interno decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio, caracterizados por importante falha de segurança do banco nos moldes acima mencionado quando deixou acionar medidas de bloqueio ou de contenção das operações em tempo impugnadas, sendo essa a razão determinante para consumação da fraude.
1.2.7. Por estas razões, impõe-se reconhecer a procedência do pedido de inexistência das compras constantes da petição inicial, bem como dos encargos de mora sobre elas incidentes, como pontuado na sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.
2. PROCESSO No 0706216-43.2023.8.07.0006: RECURSO DE BRUNO DA SILVA VASCONCELOS NÃO CONHECIDO.
PROCESSO No 0710645-53.2023.8.07.0006: RECURSO DE BANCO INTER S/A PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
3. Diante da sucumbência, no âmbito do processo No 0706216-43.2023.8.07.0006, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Bruno da Silva Vasconcelos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. E, relativamente ao processo No 0710645-53.2023.8.07.0006, condeno o recorrente, Banco Inter S/A, em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.